Tribunal: TJDFT
Processo: 0701079-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ERRO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE RESSARCIR O DANO MATERIAL. DANO MORAL. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade por eventuais danos causados ao consumidor no CDC é solidária em razão da existência de uma cadeia de fornecimento de serviços entre o profissional autônomo e a operadora que disponibiliza o tratamento.
2. Nos termos do § 4o, do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do cirurgião dentista deve ser apurada mediante a verificação da culpa, enquanto a operadora deve responder solidariamente pelos erros cometidos pelo profissional credenciado.
3. Demonstrada a lesão ao patrimônio do autor, impõe-se o dever de indenizar pelos danos materiais resultantes da falha na prestação do serviço. Com relação a condenação a título de dano moral, ela não é automática necessitando de demonstração do dano sofrido nos direitos da personalidade. Verificado que a falha ocasionou lesão à direito de personalidade da autora, tal como a sua integridade física e saúde, impõe-se a condenação a título de reparação pelo dano moral.
4 Não há que se falar em sucumbência mínima da apelante, quando os pedidos deduzidos na inicial foram integralmente deferidos. Assim, adequada a verba honorária fixada em primeira instância, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Recurso desprovido.